Tribunal: TJDFT
Processo: 0727035-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Processo : 0727035-24.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração em face do ven. acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, para excluir o agravante do polo passivo da execução e extinguir o procedimento executivo em relação a este, com a consequente liberação de eventuais bloqueios e restrições em seu desfavor, bem assim a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo executado, correspondente ao valor exigido na execução. Todavia, conforme ofício (ids. 27492130 e 27492131) encaminhado pelo juízo a quo, houve superveniente sentença nos autos de origem (0715020-25.2017.8.07.0001, id. 97861408), proferida em 20.07.2021, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, extinguindo a execução em razão da quitação do débito. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas nos embargos de declaração em agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração por estarem prejudicados, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator